Tribunal: CARF
Processo: 13981.000239/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. AUSÊNCIA DO ENDEREÇO DO PROFISSIONAL PRESTADOR DOS SERVIÇOS. NÃO COMPROVAÇÃO DOS DISPÊNDIOS.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos requisitos legais (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
A falta da indicação do endereço nos recibos trazidos para comprovar despesas médicas, bem como a não comprovação dos dispêndios realizados, autoriza à autoridade fiscal glosar a dedução de despesas declaradas, uma vez que todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora, que poderá promover as respectivas glosas sem a audiência do contribuinte (art. 73, caput e §1o, e art. 80, § 1o, III, do Decreto no 3.000/99 (RIR/99).
PAF. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA E PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS. DESNECESSIDADE.
Deve ser indeferido o pedido de diligência, perícia ou produção de outras provas, quando tal providência se revela prescindível para instrução e julgamento do processo, a juízo e livre convencimento do julgador administrativo.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a inconstitucionalidade da legislação.
PAF. INTIMAÇÃO PESSOAL DO PATRONO DO RECORRENTE. DESCABIMENTO. SÚMULA No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13981.000239/2008-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.514 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
JOAO LUIZ GRANEMANN DRIESSEN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. AUSÊNCIA DO
ENDEREÇO DO PROFISSIONAL PRESTADOR DOS SERVIÇOS. NÃO
COMPROVAÇÃO DOS DISPÊNDIOS.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
A falta da indicação do endereço nos recibos trazidos para comprovar despesas
médicas, bem como a não comprovação dos dispêndios realizados, autoriza à
autoridade fiscal glosar a dedução de despesas declaradas, uma vez que todas
as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora, que poderá promover as respectivas glosas sem a audiência do
contribuinte (art. 73, caput e §1o, e art. 80, § 1o, III, do Decreto no 3.000/99
(RIR/99).
PAF. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA E PRODUÇÃO DE NOVAS
PROVAS. DESNECESSIDADE.
Deve ser indeferido o pedido de diligência, perícia ou produção de outras
provas, quando tal providência se revela prescindível para instrução e
julgamento do processo, a juízo e livre convencimento do julgador
administrativo.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais e as judiciais, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das
decisões do STF deliberando sobre a inconstitucionalidade da legislação.
PAF. INTIMAÇÃO PESSOAL DO PATRONO DO RECORRENTE.
DESCABIMENTO. SÚMULA No 110.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13981.000239/2008-91
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

S2-TE03
Fl. 2

No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Gabriel Tinoco Palatnic e
Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF apurada no ano-calendário de
2003, exercício de 2004, no valor de R$ 21.923,88, já acrescido de juros de mora e multa de
ofício, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 34.000,00, conforme
se depreende da notificação de lançamento constante dos autos, importando na apuração do
imposto de renda suplementar no valor R$ 9.350,00 (fls. 4/8).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 07-21.401, proferido pela 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Florianópolis - DRJ/FNS (fls. 46/51):
Trata o presente de Notificação de Lançamento de fls. 03/05, na qual foi apurado o
valor do Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar de R$ 9.350,00, acrescido da
multa de oficio de 75% e dos juros de mora, relativo ao ano-calendário de 2003.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 02, verifica-se que a autuação
originou-se da constatação de dedução indevida de despesas médicas, assim descrita
pela fiscalização:
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Glosa do valor de R$ 34.000,00, indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Enquadramento Legal: Art. 8o, inciso II, alínea 'a', e §§ 2o e 3o, da Lei no 9.250/95; arts.
43 a 48 da Instrução Normativa SRF no 15/2001, arts. 73, 80 e 83, inciso II, do Decreto
no 3.000/99 - RIR/99.
COMPLEMENTAÇÃ0 DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Dedução indevida a título de despesas médicas. O contribuinte foi intimado a apresentar
comprovação do efetivo pagamento dos serviços médicos utilizados (cópias de
cheques nominativos, ordens de pagamento, extratos de transferências bancárias e/ou
comprovantes de depósitos bancários) aos seguintes beneficiários: Luiz Michel
Driessen, CPF 949.294.409-04, odontólogo, no valor de R$ 20.000,00 (verifica-se, pelo
sobrenome que o contribuinte e o odontólogo são parentes); Rodrigo Juan Vieira, CPF
025.188.789-80, odontólogo, no valor de R$ 14.000,00. Manifestou-se o contribuinte,
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.514 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13981.000239/2008-91

em atendimento ao Termo de Intimação, encaminhando somente cópia dos recibos,
informando que os pagamentos foram efetuados em moeda corrente nacional.
Por não ter comprovado o efetivo pagamento, conforme solicitado, foi efetuada a
glosa dos referidos valores.
Devidamente cientificado do lançamento em 19/07/2008, o contribuinte apresentou a
impugnação de fls. 01/02, em 01/08/2008, contendo as seguintes alegações:
Não posso concordar com a descrição dos fatos e enquadramento legal, pois não
conferem com a realidade dos acontecimentos, por estarem glosando "deduções de
despesas com tratamento odontológico" sem fundamento em lei.
A complementação da descrição dos fatos chega a ser hilária, pois estão criando "lei"
sem um projeto do executivo, estudado e aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo
Senado Federal. Queremos que seja citada a lei que nos obriga a apresentar cheques
nominativos de depósitos bancários, assim como o defeito ou ilegalidade dos
comprovantes apresentados como despesas.
Cita ainda, jurisprudência do conselho de contribuintes e transcreve o art. 80 do Decreto
no 3.000/99 — RIR/99, dando destaque ao inciso III do § 1o, que trata dos requisitos
legais para dedutibilidade dos comprovantes de despesas médicas. Por fim, requer que a
impugnação seja acolhida, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
Os autos foram baixados em diligência para que a Autoridade Fiscal juntasse aos autos
os documentos apresentados pelo contribuinte durante a fiscalização, cientificando-o
para que se manifeste quanto aos novos elementos e informações carreadas aos autos.
Cientificado da diligência, o contribuinte manifesta-se nos termos a seguir sintetizados:
JOÃO LUIL GRANEMANN DRIESSEN, residente a Rua Elias Abdalla no 185 -
Centro, CEP 89.500-000 no município de CAÇADOR/SC, CPF, N°. 296.492.189- 04,
de posse da "INTIMAÇA0 SACAT/DRF/JOA/SC n° 171/2010 de 20/5/2010, onde é
permitida minha manifestação com relação aos documentos anexados ao processo,
sendo as mesmas cópias dos originais por mim apresentados, mas minha posição no
processo está relacionada que "seja comprovado a existência de lei" que especifique que
recibo não é comprovante de pagamento, assim como o artigo que obrigue a comprovar
pagamentos através de cheque, depósito ou transferência através de conta corrente
bancária, também se faz necessário, que a Receita Federal do Brasil COMPROVE que
os Beneficiários dos pagamentos que efetuamos não lançaram os recebimentos em suas
"Declarações de Imposto de Renda - Pessoa Física".

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/FNS, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 26/10/2010 (fls. 55), o contribuinte, por procurador
habilitado, em 25/11/2010, interpôs recurso voluntário (fls. 56/60), trazendo os argumentos a
seguir brevemente sintetizados:
DA SÍNTESE FÁTICA:
O Recorrente teve um valor de R$9.350,00, apurado como Imposto de Renda Pessoa
Física Suplementar, acrescido de multa de 75% e dos juros de mora relativos ao ano-
calendário 2003.
Apresentou impugnação com fundamentos legais e jurisprudenciais, defendendo-se de
forma veemente da suposta fraude, uma vez que é pessoa idônea, profissional com
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-000.514 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13981.000239/2008-91

respaldo onde exerce suas atividades, não tendo qualquer óbice que possa afetar sua
imagem perante o fisco ou a sociedade.
Tal impugnação restou aceita, porém, por entender que os recibos apresentados pelos
profissionais não atendem aos requisitos legais previstos no artigo 80, § 1°, II, e III
do Decreto n° 3.000/99 - RIR/99, aliado a uma suposta falta de informações, o fisco
entendeu pela inexistência dos pagamentos, julgando improcedente a impugnação e
mantendo parcialmente o credito tributário exigido.
DOS
FATOS
E
FUNDAMENTOS
QUE
SUPORTAM
A
REALIDADE
RETRATADA:
O que ocorreu no presente caso foi a realização de tratamentos, por dois profissionais da
área odontológica, tratamentos esses pagos em moeda corrente nacional, e sendo os
recibos o meio hábil a comprovar que tais pagamentos foram efetuados.
No intuito de corroborar com as informações prestadas, junta-se declaração Pública de
Luiz Michel Driessen, profissional que emitiu os referidos recibos a fim de comprovar
que realmente os tratamentos odontológicos foram prestados ao contribuinte ora
requerente. No que tange ao outro profissional, Dr. Rodrigo Juan Vieira, requer seja
concedido prazo para juntada de declaração, ou, caso não seja esse o entendimento de
Vossas Excelências, requer seja oficiado o profissional para preste esclarecimentos
acerca dos recibos fornecidos, comprovando-se desta forma a boa-fé do contribuinte.
Cita jurisprudências do TRF1 e TRF4.
Desta forma, como amplamente foi demonstrado, os tratamentos foram realizados, os
recibos acostados são verdadeiros e elaborados na forma da legislação de vigência,
por fim, capazes de demonstrar a boa-fé do contribuinte, adequando-se exatamente aos
termos dos julgados aqui delineados.
Requer, a concessão de prazo para juntada de declaração ou o seja oficiado o
profissional Dr. Rodrigo Juan Vieira, para que preste esclarecimentos acerca dos
recibos fornecidos.
Requer, ainda, que todas as intimações sejam feitas pessoalmente tanto na pessoa
do Procurador, como do Recorrente, sob pena de nulidade.

Requer, ao final, a extinção da obrigação tributária atribuída. Instrui a peça
recursal com o documento de fls. 62.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-000.514 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13981.000239/2008-91

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas declaradas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/FNS, que manteve a
glosa das despesas médicas pagas aos dentistas Luiz Michel Driessen - CRO/SC 6953 (R$
20.000,00), e Rodrigo Juan F. Vieira - CPF 025.188,789-80 (R$ 14.000,00), buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise dos documentos constantes dos autos,
ancorados nas razões suscitadas na peça recursal, no sentido do acatamento das despesas
declaradas na DAA/2004.
A fiscalização, por seu turno, não acatou dos recibos apresentados diante dos
vícios apurados – dentre os quais, a não identificação do paciente, especificação do
procedimento realizado e não indicação do endereço profissional do prestador dos serviços –
aliado a falta de comprovação dos dispêndios realizados, qualificando-os como inidôneos e não
hábeis a comprovar as despesas declaradas por não transmitirem a verossimilhança
necessária à convicção do julgador.
Pois bem. Entendo que não há como prosperar a insurgência recursal.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas médicas declaradas, não tendo sido comprovado ou demonstrado
pelo Recorrente o cumprimento dos requisitos legais a motivar as respectivas deduções,
consubstanciado nos arts. 73, caput e § 1o, e 80, § 1o, II e III, do Decreto no 3.000/99 (RIR/99).
Vale salientar, que o art. 73, por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua
convicção, solicitar documentos subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que
tange os efetivos pagamentos, especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas
elevadas ou suscitadas sua inidoneidade.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação do efetivo pagamento das despesas deduzidas,
quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar o inciso III do § 1o do art. 80 do RIR/99,
autoriza a glosa da dedução pleiteada e a consequente tributação dos valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
A propósito, a Escritura Pública de Declaração formalizada em cartório pelo
dentista Luiz Michel Driessen (fls. 62), mesmo declarando sob as penas da lei a ocorrência da
prestação dos serviços e o recebimento dos valores declarados, por si só, não se mostra suficiente
para atestar a regularidade da conduta para fins de isenção fiscal, porquanto não vislumbro tanto
neste documento quanto nos recibos por ele emitidos (fls. 17/18) – cuja idoneidade, diga-se de
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-000.514 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13981.000239/2008-91

passagem, foi questionada na decisão recorrida – a indicação do beneficiário dos serviços e a
especificação do procedimento realizado, não trazendo a verossimilhança necessária ao
acatamento das despesas declaradas, sobretudo ante a monta dos valores envolvidos (R$
12.000,00 e R$ 8.000,00) e pagos em espécie e de uma única vez nas datas de 25/07/2003 e
19/11/2003.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado, me convenço do acerto da decisão
recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos lançados no voto condutor
(fls. 48/50), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do
Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF:
Discute-se no presente processo o lançamento decorrente de glosa de dedução de
despesas médicas no valor de R$ 34.000,00, referente ao exercício 2004, ano-calendário
2003.
O litígio resume-se em determinar se os recibos apresentados pelo impugnante são
suficientes ou não para comprovar a efetiva realização das despesas médicas pleiteadas
como dedução em sua Declaração de Ajuste Anual, uma vez que o impugnante não
carreia aos autos provas do efetivo pagamento ou documentos que comprovem a
efetiva prestação dos serviços.
(...)
De pronto pode-se afirmar que nenhum dos recibos apresentados especifica o
tratamento realizado, e não há identificação do paciente atendido, portanto,
nenhum dos recibos apresentados atende os requisitos legais de dedutibilidade.
(...)
Nos recibos emitidos pelo profissional Luiz Michel Driessen, CPF n° 949.294.409-04,
(filho do impugnante), consta de forma genérica que os pagamentos correspondem a
tratamento odontológico, sem especificar o procedimento realizado, se o valor pago
refere-se a um único procedimento realizado, e sem identificar o paciente
submetido a tratamento. Foram apresentados dois recibos, um no valor de R$
12.000,00, emitido em 19/11/2003 (fls. 14) e outro no valor de R$ 8.000,00, emitido em
25/07/2003 (fls. 15).
Já o profissional Rodrigo Juan F. Vieira, CPF n° 025.188.789-80 (fls. 16/27), emitiu um
recibo para cada mês do ano, identificando como honorários odontológicos realizados
no corrente mês, sem especificar o tratamento realizado, o paciente atendido, se
cada recibo emitido corresponde a um único procedimento, os dias dos
atendimentos, o endereço onde os serviços foram prestados, e principalmente, sem
identificar qual o procedimento realizado. Foram apresentados doze recibos (fls.
16/27) totalizando o valor de R$ 14.000,00, inclusive com recibos datados em dia de
domingo - 20/01/2003 e 17/02/2003.
Como os recibos emitidos pelos profissionais não contêm a especificação do
tratamento realizado e não identificam o paciente atendido, nem o contribuinte
indicou qualquer, meio possível de se constatar a efetividade dos pagamentos, os
requisitos legais não foram atendidos.
No presente caso, entendo que os recibos apresentados pelos profissionais Luiz Michel
Driessen, CPF n.° 949.294.409-04 e Rodrigo Juan F. Vieira, CPF n.° 025.188.789-80,
não atendem os requisitos legais previstos no artigo 80, § 1°, II e III do Decreto n.°
3.000/99 — RIR199, motivo para que a dedução não seja acolhida, e, ainda, que dada a
falta de atendimento complementar do contribuinte ás solicitações do fisco, caracteriza-
se, para fins tributários, a inexistência dos ditos pagamentos.
Lembrando que o contribuinte teve pelo menos três oportunidades para produzir
provas da efetividade das despesas: a) quando foi intimado pela fiscalização; b)
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-000.514 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13981.000239/2008-91

quando da apresentação da impugnação; e c) quando foi cientificado da diligência,
reabrindo o prazo para manifestação quanto aos documentos então juntados aos autos.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade correta é
manutenção da atuação, razão pela qual mantenho a glosa operada – por falta de comprovação
dos pagamentos realizados e cumprimento de requisito mínimo contido no art. 80, § 1o, III, do
RIR/99 e justificação consistente, nos termos do art. 73, caput e § 1o, do mesmo diploma – que
importou no imposto suplementar ajustado no valor de R$ 9.350,00, mais acréscimos legais.
Quanto ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, pois, as decisões mesmo que colegiadas, sem um
normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do Direito
Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Já em relação ao pedido de diligência junto ao dentista Rodrigo Juan F. Vieira ou
mesmo eventual dilação de prazo para juntada de novos documentos, não vislumbro a
necessidade de suas realizações, visto que o processo se encontra suficientemente instruído e é
contundente a demonstrar a sujeição passiva. Ademais é pertinente ressaltar que no processo
fiscal a produção probatória somente se justifica se necessária à formação de convicção do
julgador (art. 18 do Decreto no 70.235/72), o que se torna despiciendo no presente feito.
Por fim, no que se refere ao pedido de intimação pessoal do patrono acerca dos
andamentos processuais que se realizarem, não há como acolhê-lo, uma vez que tal pedido não
encontra amparo no Regimento Interno (RICARF), cujo assunto já se encontra sumulado neste
Conselho:
Súmula CARF no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Entretanto, é garantido às partes a publicação da Pauta de Julgamento, com
antecedência mínima de 10 dias, tanto no Diário Oficial da União/D.O.U, como no sítio do
CARF na internet (carf.economia.gov.br), aliás, conforme determina o art. 55, § 1o, do Anexo II,
do RICARF, cabendo aos interessados acompanhar as respectivas publicações, podendo,
inclusive, mediante apresentação de requerimento próprio e observado o prazo regulamentar
contido no art. 61-A, § 2o, do Anexo II do RICARF, efetuar sustentação oral, se assim
entender.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter a glosa sobre as despesas médicas declaradas, no valor
de R$ 34.000,00, na base de cálculo do imposto de renda no ano-calendário 2003, exercício
2004.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital